Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-82.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700804-82.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TRANSPORTADORA E SERVICOS MAIS LTDA DESPACHO Intime-se o Dr. Cassio Roberto Leite Alencar, OAB-DF no 67340-A, para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandado à parte ré, TRANSPORTADORA E SERVICOS MAIS LTDA., nos termos do art. 112, do CPC/2015, uma vez que não há demonstração de que o e-mail indicado no documento de ID 62735854 efetivamente pertence ao sócio Flávio Ferreira de Sena. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator